Tribunal: CARF
Processo: 12268.000130/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000130/2009-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.799 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA - ES
Interessado
TRUST ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatada a ocorrência de lapso manifesto na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal
incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos modificativos, para, sanando o erro material apontado, alterar a redação
da conclusão e dispositivo analítico do acórdão embargado, conforme consta no voto do presente
acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
n° 2401-009.864, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000130/2009-37
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2006 a 31/12/2007 SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual quem presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo, no
decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar a base de cálculo do lançamento, passando a: a) na
competência julho/2009 para R$ 300,00; e b) na competência agosto/2009 para R$
582,44.

A Unidade da Administração Tributária, ECOA-DEVAT07-VR, vinculada à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, por meio de despacho de
encaminhamento à fl. 337, indicou “possível erro de digitação” no acordão embargado, quanto às
competências do lançamento. Por essa razão, devolveu o processo ao CARF, para análise.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c/c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF, recebeu-se e
analisou-se a admissibilidade do despacho de encaminhamento como embargos inominados.
Os embargos inominados foram admitidos, conforme despacho de fls. 340/342.
O despacho de encaminhamento da ECOA-DEVAT07-VR, de 3/8/22, devolveu o
processo julgado para manifestação, com a seguinte informação:
Ao CARF para analisar possível erro de digitação na Ementa e na Conclusão do
Acórdão 2401-009.864 ¿ 2a Seção de julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 03/09/2021. Conforme o Voto do Acórdão, as bases de cálculo a serem
retificadas são referentes ao ano de 2006 e não constam no presente processo, débitos
levantados referentes ao ano de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos foram admitidos, nos termos do Despacho de fls. 340/342.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.799 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

MÉRITO
O lançamento em análise se refere ao período de 06/2006 a 12/2007, exatamente
como consta na ementa e no corpo do voto do acórdão embargado (Tabela 1).
De fato, verifica-se o erro material apontado, devendo a conclusão e o dispositivo
analítico do acórdão embargado ser corrigidos, passando a ter a seguinte redação:
Conclusão:
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para retificar a base de cálculo do lançamento, passando a: a) na competência julho/2006 para
R$ 300,00; e b) na competência agosto/2006 para R$ 582,44.
Dispositivo analítico:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar a base de cálculo do lançamento, passando a: a) na
competência julho/2006 para R$ 300,00; e b) na competência agosto/2006 para R$ 582,44.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos modificativos, para,
sanando o erro material apontado, alterar a redação da conclusão e dispositivo analítico do
acórdão embargado, conforme consta no voto do presente acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 346
DF CARF MF
Original